Tribunal: TJSP
Processo: 1004341-76.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO NO TETO DE UNIDADE CONDOMINIAL EM VIRTUDE DE VAZAMENTO EM ENCANAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA DO EDIFÍCIO – FOTOGRAFIAS QUE NÃO SÃO APTAS A SUPRIR A AUSÊNCIA DA PROVA PERICIAL COMUMENTE REALIZADA EM DEMANDAS DESSA NATUREZA – requerente QUE INSTADA A PRODUZIR PROVAS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO NO TETO DE UNIDADE CONDOMINIAL EM VIRTUDE DE VAZAMENTO EM ENCANAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA DO EDIFÍCIO – FOTOGRAFIAS QUE NÃO SÃO APTAS A SUPRIR A AUSÊNCIA DA PROVA PERICIAL COMUMENTE REALIZADA EM DEMANDAS DESSA NATUREZA – requerente QUE INSTADA A PRODUZIR PROVAS pugnou pelO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE e não se desincumbiu do ônus que lhe competia a teor do artigo 373, INCISO I, DO CPC - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004341-76.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante JOCELI VIEIRA
DA SILVA, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-76.2017.8.26.0642 -Voto no 14516
2
VOTO No 14516
APELAÇÃO CÍVEL No 1004341-76.2017.8.26.0642
APELANTE: JOCELI VIEIRA DA SILVA
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS
COMARCA: UBATUBA
JUÍZ: DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
ALEGAÇÃO DE
INFILTRAÇÃO NO TETO DE UNIDADE CONDOMINIAL
EM VIRTUDE DE VAZAMENTO EM ENCANAMENTO DA
CAIXA D'ÁGUA DO EDIFÍCIO
FOTOGRAFIAS QUE
NÃO SÃO APTAS A SUPRIR A AUSÊNCIA DA PROVA
PERICIAL COMUMENTE REALIZADA EM DEMANDAS
DESSA NATUREZA REQUERENTE QUE INSTADA A
PRODUZIR PROVAS PUGNOU PELO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE E NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS QUE LHE COMPETIA A TEOR DO ARTIGO 373,
INCISO I, DO CPC - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A TEOR DO DISPOSTO
NO ARTIGO 85, § 11o DO CPC SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 152/159) interposto
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
morais, contra a r. sentença de fls.144/147, que julgou improcedente a
demanda, e condenou a autora a arcar com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
A autora, ora apelante, sustenta que não foram as telhas
quebradas que causaram danos à sua unidade, mas sim os vazamentos
provenientes dos canos da caixa d'água.
Aduz que requereu em sua exordial, em sede de
antecipação de tutela, a realização de perícia no local, o que foi negado pelo
juízo a quo (fls. 50/53).
Defende que cabe ao apelado conservar o telhado do
edifício e a rede geral de distribuição de água, reparar os estragos advindos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-76.2017.8.26.0642 -Voto no 14516
3
gastos havidos, bem como os danos morais sofridos em razão da demora no
atendimento dos reparos solicitados.
Ainda alega que a indenização deve ser fixada sopesando
todo o conjunto probatório, em especial, os danos demonstrados através das
fotos apresentadas e a impossibilidade de fruição do imóvel, por culpa
exclusiva do condomínio réu.
No mais, diz que suas reclamações não foram atendidas
com a diligência esperada, sendo obrigada a conviver com a infiltração até o
presente momento.
Assevera que tal circunstância ultrapassa os limites do
mero dissabor sendo suficiente para causar abalo emocional e psicológico.
Requer o provimento do recurso, para ver reformada a r.
sentença combatida e julgada totalmente procedente a demanda.
Contrarrazões a fls. 166/171.
Não houve oposição das partes quanto ao julgamento
virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, trata-se de demanda em que a autora alega
que sua unidade condominial foi atingida por infiltração decorrente do
encanamento da caixa d'água do edifício, pretendendo assim, a reparação por
danos materiais e morais que aduz haver sofrido.
Por outro lado, o condomínio réu em sua contestação
sustenta que as fotografias apresentadas não são suficientes para definir a
origem do vazamento, e que ao contrário do afirmado pela apelante,
providenciou os reparos solicitados, não restando comprovados os alegados
danos materiais tampouco configurados, os morais.
Diante desse cenário, o Culto Magistrado a quo deliberou
pela improcedência da ação, nos seguintes termos (fls. 144/147): “(.....) Com
efeito, observo que, mormente as fotografias acostadas as fls. 17/24
apontarem danos no teto do imóvel da autora, a verdade é que essas, por si
só, não se mostram suficientes para configurar a responsabilização do
condomínio réu. Até porque, conforme apontado pela própria autora, as
telhas danificadas foram consertadas pelo condomínio réu no mês de maio
de 2017 (vide e-mail de fls. 27), mas, mesmo assim, os problemas
subsistiram, conforme e-mail escrito pela autora no dia 14 de junho de
2017 (fls. 27), o que, por conseguinte, afasta a certeza necessária de que os
danos apontados a fls. 17/24 advieram do próprio condomínio. Insta
salientar que, no presente caso, seria imprescindível a efetiva demonstração
do nexo de causalidade anteriormente mencionado por iniciativa da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-76.2017.8.26.0642 -Voto no 14516
4
autora, já que se trata de prova de fato constitutivo de seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por meio de
prova técnica, o que, todavia, foi obstado pela própria requerente, a qual,
instada a especificar provas (fls. 126/127), optou pelo julgamento
antecipado da lide (vide fls. 129/130). (....). Dessa maneira, ausente a
demonstração do nexo de causalidade entre os danos no apartamento da
autora e a conduta do condomínio réu, torna-se inexorável afastar os
pleitos de condenação do requerido à obrigação de reparar o imóvel da
autora, bem como de indenizá-la pelos supostos danos materiais, que, aliás,
sequer foram demonstrados, e danos morais, os quais, ressalte-se, também,
inexistem, tratando-se, pois, de um mero aborrecimento cotidiano. (....).”.
Sic
Pois bem, em que pese a irresignação da apelante, razão
não lhe assiste.
Isso porque a autora não trouxe aos autos elementos
suficientes para estabelecer o nexo de causalidade, diante da negativa do
condomínio.
Ora, estabelecida a controvérsia, cabia à apelante a prova
de que a infiltração foi causada pelo encanamento da caixa d'água tal como
alega.
Não se olvide que instada a se manifestar acerca do
interesse na produção de provas (fls.126/127), a apelante houve por bem
protestar pelo julgamento antecipado da lide (fls.129/130).
A propósito, não cabe à autora suscitar, nesse momento, o
indeferimento do pedido de tutela antecipada para realização de perícia (fls.
50/53), até porque não se insurgiu à época.
No mais, patente que as fotografias amealhadas aos autos
(fls. 17/24), por si sós, não são aptas a suprir a ausência da prova técnica.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça, a saber:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Alegação de responsabilidade
dos réus quanto à existência de vazamentos e infiltrações no imóvel.
Fotos juntadas que são insuficientes para comprovar o direito à
reparação de danos. Ônus da prova que cabia à autora, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência da
demanda. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível no
1037951-51.2013.8.26.0100 36a Câmara de Direito Privado Relator
Desembargador MILTON CARVALHO j. em 21/08/2018 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-76.2017.8.26.0642 -Voto no 14516
5
Portanto, uma vez que a apelante não se desincumbiu do
ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Por fim, diante do desprovimento do recurso, cabível a
majoração dos honorários recursais devidos pela autora de 10% para 15% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença combatida, em todos os seus termos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator